Tribunal: TJSP
Processo: 1019149-24.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alteração dos voos e reacomodação dos autores que gerou atraso de 24 horas na viagem de ida e 16 horas na viagem de volta. Dinâmica incontroversa. Alegada reestruturação da malha aérea em razão da pandemia da COVID-19 que constitui fortuito interno. Falha na prestação dos serviços configurada. Dano moral in re ipsa.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alteração dos voos e reacomodação dos autores que gerou atraso de 24 horas na viagem de ida e 16 horas na viagem de volta. Dinâmica incontroversa. Alegada reestruturação da malha aérea em razão da pandemia da COVID-19 que constitui fortuito interno. Falha na prestação dos serviços configurada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.